Tribunal: STF
Processo: HC 179702
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PRISÃO PREVENTIVA – ESTELIONATO – REINCIDÊNCIA -- FLAGRANTE. Tem-se que o flagrante, considerado o crime de estelionato, contra idoso, cometido em estabelecimento bancário, e a reincidência sinalizam a periculosidade, sendo viável a custódia preventiva.